Tribunal: TJES
Processo: 5019541-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019541-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e determinou a realização de perícia grafotécnica, com rateio dos honorários periciais entre as partes, em demanda ajuizada por consumidora contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência; (ii) estabelecer se o custeio da perícia grafotécnica, em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, deve ser suportado pela instituição financeira ou rateado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferi-la ou revogá-la, vedando decisões surpresa.

O STJ, no Tema 1178, fixou que a revogação da gratuidade exige prévia intimação da parte, com indicação dos elementos que afastam a presunção de hipossuficiência.

A revogação sumária do benefício, sem oportunizar a regularização da suposta falha formal, viola o princípio da não surpresa e a jurisprudência vinculante.

O art. 429, II, do CPC atribui o ônus da prova à parte que produziu o documento, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

O STJ, no Tema 1061, estabelece que, impugnada a assinatura em contrato bancário, compete ao banco provar sua autenticidade, inclusive quanto aos encargos probatórios.

A determinação de rateio dos honorários periciais contraria a regra do ônus da prova e a jurisprudência vinculante, devendo o custeio ser integralmente suportado pela instituição financeira.

A manutenção da decisão agravada compromete o acesso à justiça e a produção de prova essencial, especialmente diante da hipossuficiência da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da gratuidade de justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de violação ao art. 99, §2º, do CPC e ao princípio da não surpresa.

2. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus da prova e o custeio integral da perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 99, §2º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1178; STJ, Tema 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019541-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

AGRAVAD
O
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (nº 5027734-91.2024.8.08.0035) ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, que, dentre outras providências, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à autora e determinou a realização de perícia grafotécnica, impondo o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Em suas razões (id. 17005813), a agravante aduz, em suma, a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, porquanto dito benefício foi revogado com base em suposta falha formal (ausência de declaração), sem que lhe fosse concedida prévia intimação para sanar o vício ou demonstrar sua hipossuficiência, violando o art. 99, §2º, do CPC.

Sustenta, ainda, a ilegalidade do rateio dos custos da perícia, pois, por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova e, consequentemente, do custeio, cabe exclusivamente à instituição financeira.

Destaca, por fim, o
periculum in mora
, pois a manutenção da decisão resultará na imediata extinção do processo, uma vez que, sendo pessoa idosa que subsiste com um salário mínimo, não pode arcar com os custos impostos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Quanto à gratuidade de justiça, vislumbro que o juízo
a quo

revogou o benefício por entender que a autora não colacionou sua declaração de hipossuficiência e que os extratos bancários seriam insuficientes para configuração desta.

Contudo, o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, consigna que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1178, consignou que, mesmo sendo possível ao juiz reexaminar a concessão da gratuidade, ele deve, antes de revogar o benefício, intimar a parte beneficiária para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Confiram-se as teses fixadas:

“
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
”

Logo, a revogação sumária, sem conceder à agravante a oportunidade prévia de sanar possível falha formal, viola o princípio da não surpresa e a jurisprudência vinculante.

No tocante ao custeio da perícia grafotécnica, a plausibilidade do direito também se faz presente.

A propósito, o art. 429, inc. II, do CPC, é claro ao determinar que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento — no caso, a instituição financeira.

O Tribunal da Cidadania fixou, no julgamento do Tema 1061, a seguinte tese:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.
”

Assim, ao determinar o rateio dos honorários, a decisão agravada contrariou a jurisprudência vinculante, porquanto a consumidora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato que o banco alega ter sido por ela firmado.

Por fim, vislumbro que a manutenção da eficácia da decisão impugnada representa óbice intransponível ao acesso à justiça, podendo levar à extinção da demanda ajuizada por consumidora aparentemente hipervulnerável, assim como a inviabilidade da produção probatória.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida, devendo o juízo singular proceder à intimação da autora para comprovar sua hipossuficiência, casa entenda não caracterizada esta. Ainda, determino que o custeio da perícia grafotécnica seja atribuído integralmente ao banco agravado, o qual deverá ser intimado pelo juízo de origem para o depósito dos honorários, afastando-se o rateio determinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)